Tribunal: TJPA
Processo: 0162095-24.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0162095-24.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR). REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POSTERIOR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Pará em razão da absolvição em ação penal militar.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser cassada, pois a presente Ação trata de fatos diversos da peça inaugural do Processo n. 0071740-02.2015.8.14.0301), também proposta pelo ora Apelante contra o Estado do Pará, tendo por objeto pedido de indenização por danos morais por ter sido, supostamente, injustamente acusado em Processo Criminal Militar de que fora absolvido.

3. Ausência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), para caracterizar a litispendência.

4. Apelação conhecida e a qual se dá provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por José Ribarmar Matos (Id. 2821216, Pág. 1-9), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ªVara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora Apelante contra o Estado do Pará, proferiu a sentença nos seguintes termos:

“Posto isso, com amparo no art. 485, inc. V do CPC/15, reconheço de ofício a litispendência da presente ação, determinando a extinção do processo com resolução do mérito”.

Opostos embargos de declaração, eles foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:

“Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos Embargos Declaratórios interpostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para reformar a sentença combatida, apenas para corrigir o erro material e determinar a extinção do processo sem a resolução do mérito”
.

Na origem, o ora Apelante ajuizou a presente demanda de indenização por danos morais, argumentando ter sido injustamente acusado em Processo Criminal Militar do qual foi absolvido pela inexistência do fato, razão pela qual requereu a condenação, do Estado do Pará, ao pagamento de indenização no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

reais).

Em sua contestação de Id. 2821151, o Estado do Pará suscitou a litispendência desta ação com reação à ação de indenização cuja inicial fora juntada aos autos (Processo n. 00717400220158140301).

O Juízo a quo acolheu os argumentos do Estado e extinguiu o processo sem a resolução do mérito, sob o fundamento de que o ora Apelante já teria, anteriormente, ajuizado outra ação indenizatória contra o Estado do Pará, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, razão pela qual estaria caracterizada a litispendência.

Inconformado, o recorrente interpôs este Recurso de Apelação (id. 2821216), aduzindo, em síntese, que o pedido e a causa de pedir da ação ajuizada na 5ª Vara da Fazenda Pública são diferentes desta ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais de Id. 2821217, pugnando pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o presente recurso merece ser conhecido.

No mérito, razão assiste ao Apelante.

Da leitura da petição inicial da presente Ação, consta o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ao argumento de que “
teve a sua absolvição mantida à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à imputação de crime de peculato que lhe foi feita pela Justiça Militar do Estado do Pará, onde também foi absolvido à unanimidade pelo Conselho Especial de Justiça com o Acórdão n. 155.288 de 19/01/2016”.

Também consta que os fatos foram apurados por meio do Inquérito Penal Militar n. 1996.2.900051-5, a partir de Inspeção Extraordinária do Tribunal de Contas do Estado (id. 2821146).

Por outro lado, os fatos que motivaram o pedido de indenização da ação tida como idêntica foram tratados na Ação na Justiça Militar tombada sob o número 0000269-79.2008.8.14.0200, originariamente de número 2008.2.000266-2-SAP (id. 2821151).

Portanto, não há de se falar em litispendência entre as ações, uma vez que por ocasião do ajuizamento da presente ação, não havia outra em andamento, possuindo os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Dessa forma, merece acolhida a tese suscitada pelo Apelante, uma vez que os dois processos, apesar de terem pedidos semelhantes de indenização por danos morais e possuírem as mesmas partes, têm causas de pedir diversas.

O art. 337, §1º e § 3º do Código de Processo Civil preceitua que:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Assim, a litispendência se caracteriza pelo ajuizamento de duas ou mais ações em que se verifique a tríplice identidade, qual seja: as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em questão, não está configurada a situação de litispendência, pelo que esta segunda ação proposta não deve ser extinta sem resolução de mérito, devendo ter seu trâmite regular.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento para cassar a sentença proferida pelo Juízo a quo e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Belém, 20/07/2021